Tribunal: STF
Processo: ACO 3630
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI E NO SISTEMA AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC PELO NÃO RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES SUBMETIDOS AO REGIME ESTATUTÁRIO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRECEDENTES. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS: NÃO DEMONSTRAÇÃO. RISCO NA DEMORA NÃO COMPROVADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 



Relatório



    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte, em 8.3.2023, contra a União e a Caixa Econômica Federal – CEF, para a retirada da inscrição do Estado como inadimplente no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e no Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc, em razão do não recolhimento do FGTS referente a Lúcia Cássia Gomes Bispo e a Antônio Clóvis Alves Júnior.



O caso



    2. O Estado do Rio Grande do Norte relata que “a área administrativa da Procuradoria-Geral do Estado, ao confeccionar e transmitir, em 31/12/2020, as GFIPs dos meses de março, abril e maio de 2020, incorreu em erro material, considerando como empregados celetistas sujeitos ao recolhimento do FGTS 2 (dois) servidores efetivos/comissionados não contribuintes do referido fundo, o que gerou um suposto débito no valor total não atualizado de R$ 1.293,24 (mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos)” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Explica que “tais valores, entretanto, não constaram das guias de recolhimento do FGTS dos meses referidos, as quais foram elaboradas e adimplidas em momento anterior ao envio da GFIP, resultando disto a divergência ora noticiada, a qual ensejou, diante do inadimplemento da dívida, a imediata e automática negativação do CNPJ da Procuradoria-Geral do Estado no sistema SIAFI/CAUC, no item 1.3 – Regularidade quanto a Contribuição para o FGTS, pelo simples transcurso de prazo para o recolhimento do débito, em flagrante afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consoante fazem prova os inclusos extratos pinçados da página do SIAFI na Internet, o que vem impedindo o Autor de obter o competente CRF (Certificado de Regularidade para com o FGTS) e de receber as transferências voluntárias da União e os recursos oriundos de convênios, de celebrar operações de crédito interno e externo” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Ressalta que “foi inscrito no CAUC sem notificação prévia, bem como sem que lhe fosse dada oportunidade de apresentar defesa ou exercer o contraditório” (fl. 7, e-doc. 1).



    Informa que a obrigatoriedade da notificação prévia “não foi cumprida, pois o Estado do Rio Grande do Norte não foi notificado para apresentar defesa, tendo a Caixa Econômica Federal, sem prévio aviso, cadastrado o débito no SIFGE, que é inibitivo da expedição do Certificação de Regularidade para com o FGTS e que gera a inclusão no SINAD (CAIXA) e CADIN (BACEN) e por consequência no CAUC, o que reveste de ilegalidade o ato de inscrição no Cadastro Único de Convênios” (fl. 9, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a medida restritiva imposta ao Estado não passa no teste da proporcionalidade, pois a vedação estipulada pelo art. 27, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Lei n. 8.036/90, no que tange à vedação de obtenção de empréstimos, financiamentos, auxílios e quaisquer outros benefícios federais, não é adequada para atingir o fim concernente ao recolhimento das contribuições para o FGTS e não se mostra proporcional no sentido estrito do princípio, já que importa em, via de regra, paralisar vitais operações financeiras dos entes federados indispensáveis para a consecução de suas políticas públicas em prol da coletividade, entremostrando-se evidente a iniquidade da medida, mormente quando se tem em vista o caráter irrisório da suposta dívida” (fl. 10, e-doc. 1).



    Requer “seja concedida tutela provisória de urgência inaudita altera parte para determinar as requeridas, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, que retirem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, do sistema SIAFI/CAUC a restrição cadastral que pesa sobre o CNPJ e o nome da Procuradoria-Geral do Estado, relativamente aos débitos dos meses de março/2020, abril/2020 e maior/2020, nos valores respectivos não atualizados de R$ 431,08 (quatrocentos e trinta e um reais e oito centavos) cada um, desconsiderando-as para todos os efeitos legais, inclusive, para fins de realização das transferências voluntárias, celebração de convênios, das operações de crédito externo e interno e das concessões de garantias nos empréstimos internos e internacionais do autor, determinando-se, ainda, a Caixa Econômica Federal que expeça o competente Certificado de Regularidade para com o FGTS” (fl. 15, e-doc. 1). 



    No mérito, pede para “a) DECLARAR a nulidade do registro no sistema SIAFI/CAUC em face aos débitos da Procuradoria-Geral do Estado para com o FGTS dos meses de março/2020, abril/2020 e maior/2020, nos valores respectivos não atualizados de R$ 431,08 (quatrocentos e trinta e um reais e oito centavos) cada um; b) DECLARAR a inexistência e a inexigibilidade da obrigação do autor de contribuir para o FGTS em relação aos valores mencionados no item anterior; c) DECLARAR, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 27, ‘b’ e ‘c’ da Lei n. 8.036/90, se necessário for; d) DETERMINAR as requeridas, em definitivo, que retirem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se já não tiverem retirado, do sistema SIAFI/CAUC a restrição cadastral que pesa sobre a restrição cadastral que pesa sobre o CNPJ e o nome da Procuradoria-Geral do Estado, relativamente aos débitos dos meses de março/2020, abril/2020 e maior/2020, nos valores respectivos não atualizados de R$ 431,08 (quatrocentos e trinta e um reais e oito centavos) cada um, desconsiderando as para todos os efeitos legais, inclusive, para fins de realização das transferências voluntárias, celebração de convênios, das operações de crédito externo e interno e das concessões de garantias nos empréstimos internos e internacionais do autor, determinando-se, ainda, a Caixa Econômica Federal que expeça o competente Certificado de Regularidade para com o FGTS; e) CONDENAR as requeridas a restituir o indébito eventualmente adimplido pelo autor, relativo aos valores mencionados no item ‘a’, bem como a pagarem as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, tudo devidamente acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária” (fls. 16-17, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Este Supremo Tribunal tem reconhecido conflito federativo em situações nas quais, valendo-se de registros de pretensa inadimplência dos Estados nos cadastros federais, a União impossibilita o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre esses Estados e entidades federais. Assim, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação” (ACO n. 2.764-AgR/AC, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.2.2018).



    “EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado” (ACO n. 2.733-AgR/AC, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2018).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.067.086, Tema 327, Relatora a Ministra Rosa Weber, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial”. Tem-se na ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União. 2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal. 3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral” (DJe 21.10.2020).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que a inscrição do ente federado em cadastros de inadimplentes mantidos pela União sem a notificação prévia ou a instauração prévia de tomada de contas especial desrespeita os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE MATO GROSSO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – SIAFI E NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ACO n. 2.468-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCONSISTÊNCIA NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO – SIOPE. DEBATE SOBRE A GARANTIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.067.086 – TEMA 327). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tutela de urgência visando a exclusão do autor de cadastros de inadimplentes da União (CAUC/SIAF/CADIN) em decorrência de suposto descumprimento da exigência constitucional de aplicação anual mínima de 25% (vinte e cinco por cento) da receita corrente líquida em educação. Ausência de notificação prévia, instauração ou não finalização do procedimento da Tomada Contas Especial. Precedentes. 2. A repercussão geral da matéria foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.067.086 (Relatora Ministra Rosa Weber). 3. A União é parte legítima para figurar no polo passivo de ação cível originária em que questionada a inscrição de Estado Federado em seus cadastros. Precedentes. 4. Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 3.238-TP-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 22.9.2020).



    “TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCONSISTÊNCIA NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO – SIOPE. DEBATE SOBRE A GARANTIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.067.086 – TEMA 327). LIMINAR REFERENDADA. ART. 21, V, DO RISTF. Tutela de urgência visando a exclusão do autor de cadastros de inadimplentes da União (CAUC/SIAF/CADIN) em decorrência de suposto descumprimento da exigência constitucional de aplicação anual mínima de 25% (vinte e cinco por cento) da receita corrente líquida em educação. Ausência de notificação prévia, instauração ou não finalização do procedimento da Tomada Contas Especial. Precedentes. A repercussão geral da matéria foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.067.086 (Relatora Ministra Rosa Weber). Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Medida liminar referendada”(ACO n. 2.809-TA-Ref, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 1º.10.2020).



    “Agravo em ação cível originária. 2. Administrativo. Repasse de verbas públicas. Convênios. 3. Irregularidade. Inscrição em cadastro. 4. Legitimidade passiva da União para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes. 5. Tomada de contas especial. Necessidade. Jurisprudência. 6. Matéria submetida à repercussão geral. Sobrestamento do feito. Indeferimento. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (ACO n. 2.849-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.5.2019).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.  TOMADA DE CONTAS  ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. Precedente: ACO 1.995, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/8/2015. 2. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. 3. In casu, diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 4. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual. 5. A  tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 6. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ACO n. 2.795-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    “EMENTA Ação cível originária. Conflito federativo. Cadastros restritivos federais. Inscrição. CAUC/SIAFI. Necessidade de tomada de contas especial ou de procedimento específico previsto em lei. Contraditório. Ampla defesa. Ausência de observância. 1. O entendimento da Corte é firme no sentido de que, para a inscrição em cadastros restritivos, há de se garantir o contraditório e a ampla defesa ao ente estadual, por meio de tomadas de contas especial ou de procedimento específico previsto em lei. 2. A discussão quanto à existência da dívida com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) não se confunde com a relativa à aplicação de sanções por desatendimento de norma legal, que exige defesa própria. 3. Ausência de observância de procedimento específico previsto em lei que tenha permitido a realização de defesa pelo ente estadual antes de sua inscrição nos cadastros de restrição federal, especificamente no que se refere à notificação fiscal nº 506.332.658. 4. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o valor dos honorários será fixado por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º, 8º, CPC) Agravo regimental da União a que se nega provimento. Agravo do Estado do Rio Grande do Norte provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte” (ACO n. 1.883-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.8.2018).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. Precedente: ACO 1.995, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/8/2015. 2. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. 3. In casu, diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 4. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual. 5. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 6. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ACO n. 3.014-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



     
 “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. INSTAURAÇÃO PRÉVIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A compreensão iterativa do STF é no sentido da necessidade de instauração prévia de Tomada de Contas Especial por parte da União, com observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, para fins de imposição de medidas restritivas ao acesso de ente federativo a transferências intergovernamentais. 2. É jurisprudência assente não ser viável o sobrestamento de ação cível originária por identidade com a matéria versada em repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 2.473-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.5.2018).



    “Agravos Regimentais em Ação Cível Originária. 2. Direito Administrativo e Financeiro. 3. Inscrição do Estado de Mato Grosso no SIAFI/CAUC. 4. Mínimo constitucional aplicado em ações e serviços de saúde (art. 198, § 2º, II, da CF/88). Divergência entre a União e o Tribunal de Contas estadual quanto à metodologia de cálculo. 5. Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde – SIOPS. Preenchimento pelo próprio ente federado. Indicadores automáticos, com base no art. 77 do ADCT e no item I da Res. 322/2003 do CNS (hoje substituídos pelos arts. 6º e 9º da LC 141/2012). Possibilidade de incluir informações e julgamentos do TCE para justificar eventuais diferenças. Vedação aos comportamentos contraditórios. Princípios da confiança e da boa-fé objetiva. 6. Violação ao devido processo legal. A inscrição do ente federativo em cadastro de inadimplência deve ser precedido de notificação prévia (art. 8º, da Lei 11.945/2009). 7. Princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Inscrição do Estado por débitos atribuídos a sociedades de economia mista, entidades pertencentes à administração indireta, com personalidade jurídica própria. Impossibilidade. 8. Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (ACO n. 1.154-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.5.2018).



    “Direito Administrativo e Financeiro. Ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado-Membro no SIAF/CAUC. Aparente violação ao devido processo legal. Risco de graves prejuízos ao Estado. Deferimento da medida liminar. 1. É plausível a alegação de ofensa ao devido processo legal na inscrição do Estado-membro em cadastros federais de inadimplentes quando demonstrado que não houve notificação prévia pela União, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.945/2009. 2. Perigo na demora decorrente da restrição a transferências voluntárias, sem as quais o Estado-membro enfrentaria dificuldades para manter suas políticas públicas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 2.718-MC-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2015).



    6. Na espécie, apesar de haver indícios de ter havido a inscrição do autor no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e no Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc sem notificação prévia, o Estado do Rio Grande do Norte não demonstrou quais repasses de verbas federais, transferências voluntárias, celebrações de convênios, operações de crédito externo e interno e concessões de garantias nos empréstimos internos e internacionais estaria sendo impedido de realizar. 



    A ausência na indicação de fato iminente apto a causar grave prejuízo ao autor evidencia ausente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na espécie, como se exige no art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência.



    7. Pelo exposto, ausente requisito da medida requerida, indefiro a tutela de urgência, sem prejuízo da apresentação de novo requerimento de liminar se sobrevier alteração do quadro fático-jurídico exposto na inicial.



    8. Citem-se as rés para contestar no prazo legal.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora